Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil para que esclareça e comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, as datas de pagamento de cada uma das parcelas do acordo, uma vez que, pelas petições de Ids 20378924 e 18599239, os vencimentos ocorreram em 02/03/2020, 31/08/2020, 01/03/2020, 30/08/2020 e 09/03/2020 e só constam nos autos os pagamentos das parcelas vencidas em 02/03/2020 e 31/08/2020. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator